Tribunal: TJSP
Processo: 1005849-95.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
LETIMIDADE "AD CAUSAM". AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SALDOS DE DEPÓSITOS DE FGTS ANTERIORES A 1992.
1. "I. O entendimento reiterado deste Tribunal é no sentido de que a responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa Econômica Federal enquanto gestora do FGTS, pois tem ela total acesso a todos os documentos relacionados ao Fundo e

Ementa:

LETIMIDADE "AD CAUSAM". AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SALDOS DE DEPÓSITOS DE FGTS ANTERIORES A 1992.
1. "I. O entendimento reiterado deste Tribunal é no sentido de que a responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa Econômica Federal enquanto gestora do FGTS, pois tem ela total acesso a todos os documentos relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas necessárias ao correto exame do pleiteado pelos fundistas.
II. Idêntico entendimento tem orientado esta Corte nos casos em que os extratos são anteriores a 1992, nas ações de execução das diferenças de correção monetária das contas do FGTS. A responsabilidade é exclusiva da CEF, ainda que, para adquirir extratos, seja necessário requisitá-los aos bancos depositário, inclusive com relação aos extratos anteriores à migração das contas que não tenham sido transferidas à CEF. Recurso não provido".
REsp 1.108.034 - RN (2008/266485-3), que teve como Relator designado o Ministro Humberto Martins.
2. Pequeno reparo comporta a r. sentença na medida em que os honorários arbitrados foram excessivos, considerada a singeleza e extinção prematura do feito. De sorte que firam reduzidos para R$ 1.000,00 (mil reais).
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005849-95.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante AILTON
CASSIOLATTO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005849-95.2019.8.26.0348 -Voto no 52388e
2
Apelação Cível no 1005849-95.2019.8.26.0348
Apelante: Ailton Cassiolatto
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Comarca: Mauá
Voto no 52388e
LETIMIDADE
“AD
CAUSAM”.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA COM PEDIDO INCIDENTAL DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
SALDOS
DE
DEPÓSITOS DE FGTS ANTERIORES A 1992.
1. “I. O entendimento reiterado deste Tribunal é no sentido
de que a responsabilidade pela apresentação dos extratos
analíticos é da Caixa Econômica Federal enquanto gestora
do FGTS, pois tem ela total acesso a todos os documentos
relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas
necessárias ao correto exame do pleiteado pelos fundistas.
II. Idêntico entendimento tem orientado esta Corte nos
casos em que os extratos são anteriores a 1992, nas ações
de execução das diferenças de correção monetária das
contas do FGTS. A responsabilidade é exclusiva da CEF,
ainda que, para adquirir extratos, seja necessário requisitá-
los aos bancos depositário, inclusive com relação aos
extratos anteriores à migração das contas que não tenham
sido transferidas à CEF. Recurso não provido”.
REsp 1.108.034 - RN (2008/266485-3), que teve como
Relator designado o Ministro Humberto Martins.
2. Pequeno reparo comporta a r. sentença na medida em
que os honorários arbitrados foram excessivos, considerada
a singeleza e extinção prematura do feito. De sorte que
firam reduzidos para R$ 1.000,00 (mil reais).
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 257/262, cujo relatório se adota,
extinguiu, por carência de legitimidade “ad causam”, ação ajuizada por Ailton
Cassiolatto buscando a apresentação, por Itaú Unibanco S/A, de extratos e de
demonstrativos de depósitos de FGTS junto ao antigo Unibanco, bem como a
condenação do réu no pagamento dos saldos existentes no período entre 3.11.81 a
10.1.92, devidamente atualização, e na reparação dos danos morais aventados.
Honorários de sucumbência foram fixados em 10% do valor atualizado da causa
(que era de R$ 30.000,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005849-95.2019.8.26.0348 -Voto no 52388e
3
Inconformado, apela o vencido sustentando ausência de
comprovação do envio de saldos à Caixa Econômica Federal; não impugnação dos
pedidos; legitimidade do demandado para responder aos termos da lide, haja vista
que o próprio réu teria reconhecido que os encargos de atualização estariam sob sua
custódia; necessidade de inversão do ônus da prova. Pugna pela reforma do julgado,
nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Em casos assemelhados (de exibição de extratos de FGTS
pelo banco privado), este Desembargador entendia que o banco depositário deveria
apresentar extratos das contas do Fundo referentes a período anterior à migração
destas à Caixa Econômica Federal.
No entanto, a questão foi dirimida, com repercussão geral da
matéria, no julgamento do REsp 1.108.034 - RN (2008/266485-3), que teve como
Relator designado o Ministro Humberto Martins, nos seguintes termos:
“TRIBUTÁRIO
FGTS
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO EXTRATOS ANALÍTICOS DAS CONTAS VINCULADAS
RESPONSABILIDADE DA CEF PRECEDENTES.
I. O entendimento reiterado deste Tribunal é no sentido de
que a responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa
Econômica Federal enquanto gestora do FGTS, pois tem ela total acesso a todos os
documentos relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas necessárias ao correto
exame do pleiteado pelos fundistas.
II. Idêntico entendimento tem orientado esta Corte nos casos
em que os extratos são anteriores a 1992, nas ações de execução das diferenças de
correção monetária das contas do FGTS. A responsabilidade é exclusiva da CEF,
ainda que, para adquirir extratos, seja necessário requisitá-los aos bancos
depositário, inclusive com relação aos extratos anteriores à migração das contas que
não tenham sido transferidas à CEF.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005849-95.2019.8.26.0348 -Voto no 52388e
4
Recurso especial conhecido em parte e improvido.”
Pequeno reparo comporta a r. sentença na medida em que os
honorários arbitrados foram excessivos, considerada a singeleza e extinção
prematura do feito.
De sorte que os honorários sucumbenciais firam reduzidos
para R$ 1.000,00 (mil reais).
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para
redução dos honorários de sucumbência, mantida, no mais, a r. sentença.
MELO COLOMBI
Relator